Tribunal: TJMT
Processo: 1025680-92.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025680-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ADRIENNE AMORIM DE LIMA - CPF: 975.261.001-30 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), EXMO. SR. GERENTE DE CRÉDITO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA EDIÇÃO DE DECRETOS ESTADUAIS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Decreto nº 20.910/1932 prevê a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, mas também estabelece que o prazo prescricional não corre durante a demora da Administração no reconhecimento ou pagamento da dívida.

2. O Decreto Estadual nº 766/2011 suspendeu a reemissão, pagamento e compensação das certidões de crédito até a implementação de sistema eletrônico próprio, tendo sido revogado apenas em 2021 pelo Decreto nº 808/2021, que manteve a suspensão até a efetiva disponibilização do sistema.

3. A certidão de crédito em questão configura reconhecimento expresso da dívida pela Administração Pública, configurando ato de confissão de dívida, o que, à luz do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, impede a contagem do prazo prescricional durante a suspensão dos pagamentos.

4. Diante da interrupção do prazo prescricional e da ausência de decurso do quinquênio prescricional após a revogação do decreto suspensivo, resta afastada a prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIENNE AMORIM DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que denegou a segurança pleiteada sob o fundamento de que a carta de crédito referida nos autos foi emitida em abril de 2011 e não foi reclamada dentro do prazo prescricional de cinco anos, razão pela qual o direito da impetrante de exigir uma segunda via estaria prescrito desde abril de 2016. Ademais, destacou-se na decisão recorrida a vedação expressa à reemissão de cartas de crédito imposta pelo Decreto Estadual nº 766/2011 (Id. 248488233).

A parte apelante sustenta, em síntese, que a edição do referido decreto caracterizou a renúncia ou, ao menos, a suspensão do prazo prescricional, pois a própria Administração Pública impossibilitou a reemissão das certidões de crédito.

Argumenta que a negativa da Administração configura ato ilegal e inconstitucional, visto que não implementou o sistema eletrônico previsto no artigo 1º do Decreto nº 766/2011, ultrapassando o prazo razoável para tanto. Defende que há precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecendo a necessidade de emissão da certidão de crédito quando requerida pelo servidor, mesmo diante das restrições normativas.

Aduz, ainda, dispositivos do Código Civil que preveem a suspensão e interrupção da prescrição, especialmente quando há reconhecimento do crédito pela Administração.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a reemissão da certidão de crédito.

Preparo isento por lei (Id. 248612658).

Ausente contrarrazões (Id. 248488238).

Parecer ministerial pelo provimento do recurso de apelação cível (Id. 248992673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
ADRIENNE AMORIM DE LIMA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que denegou a segurança pleiteada sob o fundamento de que a carta de crédito referida nos autos foi emitida em abril de 2011 e não foi reclamada dentro do prazo prescricional de cinco anos, razão pela qual o direito da impetrante de exigir uma segunda via estaria prescrito desde abril de 2016. Ademais, destacou-se na decisão recorrida a vedação expressa à reemissão de cartas de crédito imposta pelo Decreto Estadual nº 766/2011.

Merece destaque o trecho da sentença recorrida:

“A questão central reside na determinação da existência de direito líquido e certo da impetrante que justifique a intervenção do Judiciário para compelir a Administração Pública a emitir a segunda via da Carta de Crédito nº 05176.

A autoridade coatora afirma que a carta original foi devidamente emitida e entregue à impetrante. A Lei nº 12.016/2009, que rege o processo de mandado de segurança, estipula que o direito amparado deve ser líquido e certo. No caso em apreço, a própria existência de um direito atual que possa ser exercido pela impetrante é questionável, dado que os impetrados alegam e demonstram a prescrição do direito ao crédito.

A prescrição, instituto jurídico destinado a promover a segurança jurídica e a estabilidade das relações, opera-se por decurso do tempo fixado por lei, findo o qual extingue-se a pretensão punitiva ou reparatória. No caso, o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 é claro ao estipular que direitos ou ações contra a fazenda pública prescrevem em cinco anos a partir do ato ou fato do qual se originaram.

Considerando que a Carta de Crédito foi emitida em abril de 2011 e não foi reclamada ou questionada sua ausência dentro do quinquênio legal, o direito da impetrante reclamar ou mesmo exigir uma segunda via encontra-se prescrito desde abril de 2016.

Adicionalmente, conforme alegado pelos impetrados, a reemissão de cartas de crédito encontra-se proibida pelo Decreto nº 766/2011, o que impõe outro obstáculo legal ao pleito da impetrante, reforçando a ausência de direito líquido e certo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada. DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC”.

(Id. 248488233)

A controvérsia reside na possibilidade de emissão da segunda via da Carta de Crédito n° 05176, sob a justificativa de impossibilidade de prescrição.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que a carta de crédito foi emitida em abril/2011, enquanto a ação teve inicio em 12/07/2022, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional estipulado pelo Decreto n.º 20.910/1932.

Importa sublinhar, desde logo, sobre a distinção existente entre a “Carta de Crédito” e a “Certidão de Crédito”, 02 (duas) ferramentas ligadas ao reconhecimento de créditos perante as Fazendas Públicas, mas com finalidades e características distintas.

No contexto de finanças públicas, a “Carta de Crédito” é um documento que possibilita ao titular de um precatório (direito creditório) de receber os valores devidos por meio de compensação tributária, ou seja, descontar o valor devido em precatório de tributos que ele deveria pagar.

Já quando se fala em “Certidão de Crédito” em relação às Fazendas Públicas, faz-se referência a um documento que atesta a existência e o respectivo montante de crédito em favor de determinada pessoa perante a Fazenda Pública, podendo se relacionar a créditos tributários (como créditos de ICMS) ou a outros tipos de crédito reconhecidos pela Fazenda Pública, a exemplo de créditos salariais do funcionalismo público estadual. Uma vez emitida, a certidão pode ser usada em diferentes contextos, como compensação, transferência ou mesmo para a venda deste crédito a terceiros.

A principal diferença entre eles é a sua natureza e finalidade. Enquanto a “Carta de Crédito” pode ser vista como um instrumento de garantia (especialmente no contexto quitação de tributos), a “Certidão de Crédito” é um documento que atesta uma dívida ou direito de crédito em relação à Fazenda Pública, a exemplo da Certidão de Crédito tratada nestes autos, que se refere a créditos salariais, expedida pela Secretaria de Estado de Administração em favor do servidor público e que, posteriormente, celebrou cessão do crédito em favor da apelante.

Dito isso, é certo que as dívidas dos Entes Federativos prescrevem em cinco anos, assim como qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/32:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Entretanto, faz-se importante que não se olvide, igualmente, a edição, no Estado de Mato Grosso, de Decreto específico tendo por escopo a suspensão do lapso do prazo prescricional, qual seja, o Decreto Estadual n.º 766, de 14/10/2011, pelo qual foi sobrestado, temporariamente, no âmbito do Poder Executivo Estadual, qualquer pagamento e compensação relativamente às Certidões de Crédito, conforme seu art. 2º:

“Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”.

Outrossim, o art. 4º do Decreto n.º 20.910 de 1932, que regula a prescrição quinquenal, apresenta relevante dispositivo:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Dessarte, resta inconteste que o Decreto Estadual n.º 766, de 14/10/2011 sobrestou, efetivamente, qualquer pagamento, compensação ou recebimento de certidão de crédito, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a teor do seu art. 2º, que foi revogado apenas em 27/01/2021, com a edição do Decreto n.º 808 de 26/10/2021, que sobreveio para regulamentar “os pedidos de compensação nos termos da Lei nº 8.672, de 6 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências”.

Esse último Decreto, que passou a orientar as compensações de dívidas do Estado, de forma semelhante ao anterior Decreto n.º 766/2011, manteve a suspensão de pagamentos e compensações de certidões de crédito até a implementação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC.

Vejamos o que dispõe o art. 18, § 2º, do Decreto n.º 808/2021:

“Art. 18. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a Procuradoria Geral do Estado-PGE e a Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ, deverão atuar em regime de cooperação para o desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC que viabilize o controle da emissão, reemissão, cancelamento, cessão, fracionamento e sucessão, bem como o registro de qualquer forma de quitação das certidões de crédito provenientes do Poder Executivo.

§ 1º. O Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do beneficiário no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

§ 2º. Fica suspenso, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata este o artigo.

§ 3º. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a SEFAZ, SEPLAG e PGE deverão emitir Portaria Conjunta normatizando os procedimentos e fluxos internos adotados nas compensações de que trata este Decreto”.

Partindo dessas premissas normativas, tem-se que a Certidão de Crédito salarial apresentada neste feito se constitui em verdadeiro ato administrativo de confissão de dívida, cujo prazo prescricional foi interrompido devido à suspensão dos pagamentos como disposto no art. 2º do Decreto n.º 766, que restou válido e eficaz até 27/01/2021, quando então foi revogado, diante da edição do Decreto n.º 808/2021.

Importante ressaltar que quando o Decreto n.º 766/2011 foi editado, a Certidão de Crédito em questão, emitida em 20/04/2011, ainda não havia sido alcançada pela prescrição e, com o sobrestamento do seu pagamento, o prazo prescricional foi indubitavelmente interrompido, o que se harmoniza com disciplinado pelo art. 4º do Decreto n.º 20.910/1932, alhures transcrito.

Logo, entendo que, na espécie, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença para
determinar a reemissão da certidão de crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025